Tribunal: CARF
Processo: 13808.006387/2001-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEMES BRITO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13808.006387/2001-53
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.055 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

CONSTRUTORA BRACCO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/03/1996, 30/04/1996, 31/05/1996, 31/07/1996,
31/01/1997, 31/10/1997, 28/02/1998, 31/07/1998, 30/09/1998, 31/10/1998,
31/12/1998, 28/02/1999, 31/03/1999, 30/04/1999, 31/05/1999, 31/10/1999,
31/12/1999
LANÇAMENTO DE MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. DEPÓSITOS
JUDICIAIS TEMPESTIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não incide multa de ofício e juros de mora sobre parcelas de valores
depositados judicialmente tempestivos, mantém-se a exigência apenas sobre as
parcelas correspondentes às diferenças não depositadas.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO COM DÉBITOS LANÇADOS POR MEIO
DE AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação tributária tem rito próprio, nos termos dos artigo 170 do
Código Tributário Nacional - CTN e da lei no 9.430/96.
No presente caso, a compensação de crédito tributário de ofício mediante
lançamento por meio de auto de infração é vedada, eventuais débitos devem ser
liquidados por procedimento administrativo próprio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Demes Brito - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas (Presidente em Exercício). Ausente a Conselheira Érika Costa Camargos Autran.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.006387/2001-53
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.055 - CSRF/3a Turma
Processo no 13808.006387/2001-53

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo, interposto pelo
Contribuinte e Fazenda Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de
25 de junho de 2009, em face do acórdão no 3401-00.359, ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/1996, 30/04/1996, 31/05/1996, 31/07/1996
AUTO DE INFRAÇÃO. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SUJEITOS AO
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. CINCO ANOS
CONTADOS DO FATO GERADOR. DECADÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO.
Nos termos da Súmula Vinculante 8 do Supremo Tribunal Federal, de
20/06/2008, é inconstitucional o artigo 45 da Lei n° 8.212, de 1991. Assim, a
regra que define o termo inicial de contagem do prazo decadencial para a
constituição de créditos tributários dos tributos e contribuições sujeitos ao
lançamento por homologação é a do § 4° do artigo 150 do Código Tributário
Nacional, ou seja, cinco anos a contar da data do fato gerador.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/1997, 31/10/1997, 28/02/1998, 31/07/1998,
30/09/1998, 31/10/1998, 31/12/1998, 28/02/1999, 31/03/1999, 30/04/1999,
1/05/1999, 31/10/1999, 31/12/1999
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DIFERENÇAS
ENTRE
O
VALOR
DECLARADO/RECOLHIDO E 0 VALOR DEVIDO. PAGAMENTOS A MAIOR
EM UM PERÍODO A SER CONSIDERADO EM OUTRO EM QUE 0
PAGAMENTO FOI A MENOR. TAREFA DO CONTRIBUINTE, NÃO DO
FISCO.
A constituição do fato do pagamento indevido (a maior) e da correspondente
relação (de débito do Fisco), demanda, sempre, atividade enunciativa
inaugural do contribuinte, não cabendo à autoridade fiscal tomar a inciativa
em nome daquele. Descabida, portanto, a pretensão no sentido de que caberia
ao Auditor-Fiscal considerar os pagamentos feitos a maior em determinadomês
para fins de apuração do valor devido e não recolhido em outro.
AUTO DE INFRAÇÃO. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM MONTANTE PARCIAL
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
De se manter o lançamento dos juros de mora apenas sobre o montante da
contribuição não recolhida e/ou depositada em juízo em seu montante integral,
assim considerado o valor do principal mais os acréscimos moratórios, se for o
caso de depósito efetuado após o seu vencimento.
DEPÓSITOS JUDICIAIS PARCIAIS. MULTA DE OFICIO. CABIMENTO.
SALDO REMANESCENTE.
De se considerar, para fins de incidência da multa de oficio de 75%, os
depósitos judiciais realizados antes do inicio da ação fiscal, mesmo que em
montante parcial, de modo que seja calculada apenas sobre o saldo devido da
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.055 - CSRF/3a Turma
Processo no 13808.006387/2001-53

contribuição.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, em Exame de Admissibilidade (fls.
388/389), foi dado seguimento referente contra o afastamento dos juros e da multa de ofício
incidentes sobre os valores correspondentes aos depósitos judiciais entre janeiro de 1997 e
dezembro de 1999.
No Recurso Especial da Contribuinte, do juízo de admissibilidade (fls.547/549)
o Presidente da Câmara deu seguimento ao Recurso para rediscussão quanto a possibilidade ou
não de compensar indébito em lançamento de ofício, mediante aproveitamento de valores a
maior em determinado período, para deduzir o crédito tributário lançado.
Ambas recorrentes apresentaram Contrarrazões.
Regularmente processado o apelo, esta é a síntese do essencial, motivo pelo
qual encerro meu relato.

Voto
Conselheiro Demes Brito, Relator.
Os Recursos foram apresentados com observância do prazo previsto, bem
como das formalidades regimentais e demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, deles
tomo conhecimento e passo a decidir.
In caso, foi lavrado o Auto de Infração de fls. 125-127, integrado pelos termos,
demonstrativos e documentos nele mencionados. 0 crédito tributário lançado, composto pela
contribuição, multa proporcional e juros de mora, calculados até 30/11/2001, perfaz o total de R$
43.284,69.
Conforme termo de fls.118-120, a fiscalização apurou que a empresa efetuou
depósitos judiciais relativos ao PIS dos exercícios 1996 e 1997, porém para os meses de 03/5/96,
07/96, 01/97 c 10/97 os depósitos foram realizados em montantes insuficientes, conforme
planilhas de fls. 09-10. Os demais períodos lançados, referentes aos exercícios de 1998 e 1999,
constam das planilhas de fls.11-12.
A fiscalização também constatou, no mesmo termo, que a empresa ajuizou a
Ação Ordinária no 96.0010473-5 objetivando a continuidade de recolhimento do PIS sob a
sistemática PIS/dedução e PIS/repique, prevista na LC 07/70 e alterações posteriores, dada
alegação de inconstitucionalidade da MP 1.212/95 e reedições.
Nos termos das fls. 227-252, o pedido foi julgado improcedente, apelando da
decisão a autora. O TRF deu parcial provimento à apelação no sentido da inexigibilidade da
exação antes de decorrido o prazo nonagesimal. A autora opôs recursos especial e extraordinário,
os quais não foram admitidos. Contra tais decisões, a empresa interpôs agravos de instrumento
ao STJ e STF.

Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.055 - CSRF/3a Turma
Processo no 13808.006387/2001-53

DECIDO.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Com efeito, a Fazenda Nacional insurge-se contra o afastamento dos juros e da
multa de ofício incidentes sobre os valores correspondentes aos depósitos judiciais entre janeiro
de 1997 e dezembro de 1999.
Sem embargo, o depósito judicial do crédito tributário exigido, além da suspensão
da sua exigibilidade, tem como objetivo, entre outros, eximir o sujeito passivo do pagamento de
juros de mora e de penalidades, tais como multa de ofício.
Neste sentido, a Lei no 6.830, de 1980, dispõe o seguinte:
“Art. 9o. Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora
e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:
(...).
§ 4o. Somente o depósito em dinheiro na forma do artigo 32, faz cessar a
responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.”
Deste modo, não procede o lançamento da multa de ofício e dos juros mora
incidentes sobre parcelas do crédito tributário depositados judicialmente e tempestivos. Contudo,
sobre os valores das parcelas que não foram depositadas, deve ser mantida a exigência da multa
de ofício e dos juros de mora nos termos da lei.
Este entendimento, encontra-se em sintonia com o julgamento do acórdão no
9303005.878, de 18/10/2017, o qual ficou decidido que não procede o lançamento da multa de
ofício e dos juros mora sobre valores das parcelas do crédito tributário depositados
judicialmente. Vejamos:
LANÇAMENTO DE MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. DEPÓSITOS
JUDICIAIS TEMPESTIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não incide multa de ofício e juros de mora sobre parcelas de valores
depositados judicialmente tempestivos, mantém-se a exigência apenas sobre as
parcelas correspondentes às diferenças não depositadas.
(Acórdão no 9303005.878, de 18/10/2017. Conselheiro Relator Demes Brito).
Recurso Especial da Contribuinte
A matéria devolvida cinge-se quanto a possibilidade de compensar indébito em
lançamento de ofício, mediante aproveitamento de valores a maior em determinado período para
deduzir o crédito tributário lançado por meio de Auto de Infração.
A compensação tributária tem rito próprio, nos termos dos artigos 170 e 170 A do
Código Tributário Nacional – CTN, bem como da lei no 9.430/96 e IN SRF no 21/97 (vigente a
época dos fatos). Assim, cumpre analisar os dispositivos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.055 - CSRF/3a Turma
Processo no 13808.006387/2001-53

compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei
determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não
podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1%
(um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a
do vencimento.” (grifei)
LEI No 9.430/96
“Art. 73. Para efeito do disposto no art. 7o do Decreto-lei no 2.287, de 23 de
julho de 1986, a utilização dos créditos do contribuinte e a quitação de seus
débitos serão efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da Receita
Federal, observado o seguinte:
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do
tributo ou da contribuição a que se referir;
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou
responsável será creditada à conta do respectivo tributo ou da respectiva
contribuição.
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita
Federal, atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a
utilização de créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação
de quaisquer tributos e contribuições sob sua administração”.
IN/SRF No 21/97
“Art. 12. Os créditos de que tratam os arts. 2o e 3o, inclusive quando
decorrentes de sentença judicial transitada em julgado, serão utilizados para
compensação com débitos do contribuinte, em procedimento de ofício ou a
requerimento do interessado.
§1o A compensação será efetuada entre quaisquer tributos ou contribuições sob
a administração da SRF, ainda que não sejam da mesma espécie nem tenham a
mesma destinação constitucional.
§2o A compensação de ofício será precedida de notificação ao contribuinte
para que se manifeste sobre o procedimento, no prazo de quinze dias, contado
da data do recebimento, sendo o seu silêncio considerado como aquiescência.
§3o A compensação a requerimento, formalizada no "Pedido de Compensação"
de que trata o Anexo III, poderá ser efetuada inclusive com débitos vincendos,
desde que não exista débitos vencidos, ainda que objeto de parcelamento, de
obrigação do contribuinte. (Redação dada pela IN SRF no 73/97, de
15/09/1997).
§ 4o Será admitida, também, a apresentação de pedido de compensação após o
ingresso do pedido de restituição ou ressarcimento, desde que o valor ou saldo
a utilizar não tenha sido restituído ou ressarcido.
§ 5o Se o valor a ser ressarcido ou restituído, na hipótese do § 4o, for
insuficiente para quitar o total do débito, o contribuinte deverá efetuar o
pagamento da diferença no prazo previsto na legislação específica.
§ 6o Caso haja redução no valor da restituição ou do ressarcimento pleiteado, a
parcela do débito a ser quitado, na hipótese do § 4o, excedente ao valor do
crédito que houver sido deferido, ficará sujeita à incidência de acréscimos
legais.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.055 - CSRF/3a Turma
Processo no 13808.006387/2001-53

§ 7o A utilização de crédito decorrente de sentença judicial, transitada em
julgado, para compensação, somente poderá ser efetuada após atendido o
disposto no art.17.
§ 8o A parcela do crédito, passível de restituição ou ressarcimento em espécie,
que não for utilizada para a compensação de débitos, será devolvida ao
contribuinte mediante emissão de ordem bancária na forma da Instrução
Normativa Conjunta SRF/STN no 117, de 1989.
§ 9o Os pedidos de compensação de débitos, vencidos ou vincendos, de um
estabelecimento da pessoa jurídica com os créditos a que se refere o inciso II
do art. 3o, de titularidade de outro, apurados de forma descentralizada, serão
apresentados na DRF ou IRF da jurisdição do domicílio fiscal do
estabelecimento titular do crédito, que decidirá acerca do pleito. (Incluído pela
IN SRF no 73/97, de 15/09/1997)
§ 10. Na hipótese do parágrafo anterior, a compensação será pleiteada por
meio do formulário ‘Pedido de Compensação, de que trata o Anexo III.
(Incluído pela IN SRF no 73/97, de 15/09/1997)
Art. 13. Compete às DRF e às IRF-A, efetuar a compensação.”
Infere-se da leitura desses dispositivos que a compensação de crédito tributário de
ofício mediante lançamento por meio de auto de infração é vedada, eventuais débitos devem ser
liquidados por procedimento administrativo próprio (pedido de compensação/ressarcimento).
Dispositivo
Ex positis, nego provimento ao Recurso interposto pela Fazenda Nacional e
Contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Demes Brito

Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital